Tribunal: TJDFT
Processo: 0714073-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714073-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VITOR MARTIM DE OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DER/DF. LEI 5.195/2013. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAR O AUMENTO PRETENDIDO. 1. A Lei n. 5.195/2013 reorganizou a tabela de vencimentos básicos do cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, de forma que os vencimentos deveriam ser reestruturados anualmente, sempre em 1o de dezembro do ano de 2013 e 1o de novembro dos anos de 2014 e 2015, com aplicação de reajuste sobre o vencimento básico na forma exposta no Anexo III da referida norma. 2. As exigências dispostas no art. 169 da CF/88, art. 157 da LODF, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que subordinam a concessão de vantagem ou aumento de remuneração mediante prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, constituem pressupostos de eficácia para autorizar os pagamentos. 3. As declarações do ente federado, na condição de gestor do orçamento, gozam de presunção de veracidade, não sendo suficiente para afastar tal presunção a alegação de que o trâmite regular da lei, junto ao Poder Legislativo e Executivo Distritais, é suficiente para demonstrar a previsão orçamentária dos valores questionados. 4. Muito embora não se desconheça decisão dos Tribunais Superiores no sentido de que não se pode permitir, indefinidamente, o descumprimento do reajuste previsto, impor ao Distrito Federal a implementação dos referidos reajustes de forma ilegal e inconstitucional, implica atribuir ao Estado sua completa falência financeira e aos gestores o descumprimento de regras básicas de responsabilidade fiscal. 5. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e providos. O recorrente alega violação aos artigos 169 da Constituição Federal e 19, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar no 101/2000, sustentando seu direito à implementação no seu contracheque do vencimento básico constante do Anexo III da Lei 5.195/2013 e a Gratificação Por Habilitação Em Planejamento Urbano (GHPU) nos percentuais estabelecidos no § 2o do artigo 17 da citada lei e ao recebimento dos valores retroativos referentes ao período de 1o de setembro de 2015 até março de 2022. Afirma que a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode justificar o não pagamento dos reajustes legais dos servidores. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ e do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 169 da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa ao artigo 19, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar no 101/2000, pois a eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de leis locais (Lei 5.195/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal e Lei Orgânica do Distrito Federal), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 17/2/2023). Além disso, a turma julgadora concluiu que (ID 48506574): “(...) No caso dos autos, os documentos colacionados pelo Distrito Federal demonstram a ausência de previsão orçamentária para as disposições da Lei em questão, o que torna inexequível o cumprimento da norma em questão.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021